Tribunal: TJES
Processo: 0001762-98.2016.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001762-98.2016.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ROCHA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302
E ART. 303
DA LEI 9503/97. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
O conjunto probatório carreado nos autos, revela de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos em apuração, em especial a imprudência do acusado, não havendo motivos para sua absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001762-98.2016.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ROCHA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO BOTELHO - ES15536-A, VANESSA PEREIRA MORAIS - ES27854-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] em 21 de dezembro de 2015, o acusado Anderson Rocha Gomes, na condução do veículo automotor caminhão-baú volvo, cor branca, placa MKS 1338/MG, ao invadir a contramão da direção, teria praticado lesão corporal culposa contra a criança L.S.D.A., bem como teria levado a óbito as vítimas Lavínia Silva de Almeida, Elizabeth Silva de Almeida e Raquel Silva de Almeida.

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 302 da Lei 9503/97 (três vezes) e art. 303 da Lei 9503/97, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses.

Inicialmente, o apelante, em suas razões, requer a absolvição por ausência de provas, bem como ante a inexistência de culpa do réu.

Após detida análise do caderno processual, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09, laudo de exame cadavérico de fls. 25/59.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

[...] quando chegou ao local, procurou, de pronto, identificar o condutor do caminhão que era o Sr. Anderson; que procurou também alguma testemunha do acidente, sendo que só havia pessoas que chegaram após o acidente;[...] que se lembra com muita exatidão, levando-se em conta a experiência que possui na área, e diante de tudo que viu no local, indagou ao condutor o que tinha acontecido na versão dele; que o condutor, demonstrava, diante dos fatos, bastante apavoramento; que o condutor foi muito claro ao dizer que o veículo das vítimas invadiu a contramão e atingiu o caminhão do condutor; [...] que pela dinâmica do acidente, diante dos faróis dos veículos que estavam ligados e do giroflex da própria viatura, percebeu que o que tinha acontecido não foi o que fora narrado pelo denunciado;
que era muito nítido que o impacto da carreta no carro pequeno deslocaria o carro pequeno para trás, independente do local que tenha sido a colisão, ainda que tivesse sido na mão de condução do caminhão, por ser uma questão física; que pela dinâmica apresentada no local, a narrativa do denunciado é fisicamente impossível; que a dúvida do depoente eram duas: ou o denunciado conduzia o veículo em velocidade alta ou o denunciado dormiu ao volante, sendo hipóteses levantadas pelo depoente;
que descartou a hipótese de excesso de velocidade, pois foi constatado, posteriormente por meio do tacógrafo, que o denunciado estava conduzindo o veículo com velocidade aproximada de 75 km/hora[...] que as condições da pista eram boas, não chovia no dia, não tendo buraco que levasse a um caminhão daquele porte a necessidade de desvio; que não existe na pista uma depressão capaz de fazer o caminhão perder a direção e que a mesma depressão que tinha na pista, existe até hoje. (depoimento do PRF Hudsandro Mariani, em juízo).

que esteve no local, após o ocorrido acompanhado do colega PRF Hudsandro Mariani Lopes; que o caminhão conduzido pelo acusado seguia no caminho Vitória x Belo Horizonte e o veículo onde estavam as vítimas no sentido contrário; que o trecho é uma via simples (mão e contramão); que foi possível identificar que a colisão se deu na mão de direção do veículo em que estavam as vítimas, ou seja,
o acusado invadiu a pista contrária, vindo a colidir com o veículo em que estavam as vítimas; [...]
que não estava chovendo e que não havia outros veículos envolvidos no acidente; que ao chegar ao local a vítima que sobreviveu ao acidente já havia sido socorrida; que três pessoas morreram no local e estavam no veículo Siena;[...] segundo o acusado, ele teria se deparado com o veículo Fiat Siena trafegando na contramão de direção e ao tentar se desviar do referido veículo, direcionou o caminhão para a mão de direção em que trafegava o veículo Fiat Siena, mas a condutora do veículo Fiat Siena fez uma manobra, voltando para a mão de direção dela e o acusado não teve tempo de retornar para a mão de direção dele, acabando por colidir frontalmente com o veículo Siena; q
ue depois o acusado apresentou uma segunda versão, afirmando que havia desviado do buraco na pista e, por isso, invadiu a contramão de direção, colidindo com o carro em que estavam as vítimas;
[...]pela sua experiência, como o acusado conduzia um caminhão e pelas condições de tempo e local em que ocorreu o acidente, ele tinha melhor visão da pista do que a condutora do veículo Fiat Siena; [...] (depoimento do PRF Márcio de Oliveira Silva, em juízo).

O acusado Anderson, por sua vez, apresentou uma versão incompatível com a prova carreada nos autos, afirmando que passou por uma depressão, que o colocou na contramão da via, vindo a colidir com o veículo FIAT SIENA.

Soma-se a isso a conclusão do Exame Pericial no local do acidente que atestou:

[...] Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, no que diz respeito a sua natureza, disposição, alinhamento, continuidade e reciprocidade, assim a perícia reconstrói e descreve a dinâmica do acidente:
trafegava o caminhão-baú pela rodovia em questão, no sentido Ibatiba – Pequiá, em sua mão de direção, quando, ao atingir a trecho em apreço, experimentou desvio de direção para a esquerda, levado a efeito por seu condutor, invadindo a faixa de trânsito de sentido contrário,
colidiu sua parte anterior esquerda com a parte anterior esquerda do Fiat Siena, que trafegava no sentido contrário e, naquele instante, encontrava-se na sua mão de direção. Após a colisão, o caminhão-baú continuou sua trajetória e, adentrou a acostamento daquele lado, em seguida colidiu sua parte anterior, na altura do terço inferior com a vegetação ali existente. Já o Fiat Siena foi impulsionado na direção oposta aquela em que trafegava inicialmente, devido ao impulso recebido na colisão, e recuado aproximadamente 14,20 m deslizando sobre a superfície asfáltica, tendo experimentado repouso neste acostamento.

[...]

Assim, em face do analisado e exposto, concluem a pericia que a
causa determinante do acidente foi a invasão da faixa de trânsito de sentido contrário por parte do caminhão-baü Volvo, resultando em interceptar a trajetória do Fiat Siena e oferecer-se a colisão corn este,
nas circunstâncias analisadas, acarretando no ôbito de ELISABETH SILVA DE ALMEIDA, RAQUEL SILVA DE ALMEIDA e LAVINIA SILVA DE ALMEIDA, ocupantes do Fiat Siena. [...]

Pois bem.

Ao contrário do sustentado pela defesa, não há qualquer prova capaz de comprovar que a suposta depressão, tenha sido a causa do acidente.

Muito pelo contrário.

O laudo pericial atesta, de modo inconteste, que o caminhão conduzido pelo réu Anderson, invadiu a contramão da via, colidindo frontalmente com o veículo FIAT SIENA, causando, assim, a morte de 03 pessoas e lesionando uma quarta vítima.

Nessa linha, entendo que o caderno processual demonstra a imprudência do acusado, que invadiu a contramão da via, não observando o seu dever de cuidado na condução de veículo automotor.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pugnado pela defesa, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Desse modo, mantenho incólume a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.